Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701154-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO NETO DE LIMA SANTOS, ISABELE DE PAULA SANTOS AGRAVADO: IME CURSOS PREPARATORIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que o agravado fosse impedido de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de ajuizar/protestar cheques sustados até a resolução do mérito da causa, já que existe desacordo comercial entre as partes. Os agravantes entendem que possuem direito de obter a liminar diante do perigo de demora e sob pena de se colocar em risco a eficácia processo, haja vista que a parte contrária poderá buscar o recebimento dos valores dos cheques sustados. Pugnam, no mérito, a reforma da decisão. Decido. No caso em apreço, constata-se a existência de impedimento de ordem processual que obsta o conhecimento do recurso. É que, no rito sumaríssimo, aplicável aos juizados especiais cíveis, e regido pela Lei 9.099/95, não é cabível qualquer recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento (princípio da irrecorribilidade). O legislador previu apenas o recurso inominado contra decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingam a execução (ou fase de cumprimento de sentença), em razão da concentração dos atos que integram esse rito. Outrossim, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal, imposto pelo referido dispositivo regimental, já vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, pudessem causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. Não é este, todavia, o caso dos autos, que, ainda, ressente-se dos requisitos para a antecipação de tutela, considerando a necessidade de regular instrução probatória, acerca da existência do desequilíbrio contratual que levou ao desacordo comercial entre as partes, mediante contraditório a ser oportunizado à instituição de ensino agravada. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após a preclusão, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora